Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULO HÍBRIDO USADO (LEI DISTRITAL No 6.466/2019). CONDICIONANTES INSERIDAS PELA LEI DISTRITAL No 7.591/2024. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (TEMA No 1.383 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DE IPVA RELATIVO AO ANO DE 2025. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal submeteu à sistemática da repercussão geral o debate constitucional sobre a aplicação do princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos (Tema no 1383, Recurso Extraordinário no 1.473.654/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). Ao examinar-se o mérito do precedente, a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese jurídica: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei distrital no 6.466/2016 concede isenção de IPVA aos automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos (art. 2o, XIII), condicionando-se a concessão do benefício fiscal, a partir das alterações promovidos pela Lei distrital no 7.591/2024, aos seguintes requisitos: “I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal” (art. 2o, § 6o, da Lei distrital no 6.466/2019, com a redação dada pela Lei distrital no 7.591/2024).
3. Com base na jurisprudência deste Tribunal, a isenção prevista na Lei distrital no 6.466/2019, quando considerada a restrição nela insculpida decorrente da alteração promovida pela Lei distrital no 7.591/2024, não prevista na legislação anterior, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, à luz do decidido no Tema no 1383/STF da repercussão geral, por se tratar de majoração indireta de tributo. Dessa maneira, não é devida a exação relativa ao IPVA do ano de 2025, sem observância da anterioridade nonagesimal, com base nos requisitos novos exigidos pela Lei distrital no 7.591/2024.
4. No caso concreto, não obstante existentes certidões de dívida ativa em nome do impetrante apelado na data do fato gerador (1o/1/2025), a previsão da referida condicionante para a isenção do IPVA (art. 2o, § 6o, da Lei no 6.466/2019, alterado pela Lei distrital no 7.591/2024) é nova para a situação de quem adquiriu veículos elétricos ou híbridos usados, porque se aplicava anteriormente somente aos casos de aquisição de veículos novos. Nesse contexto, impondo-se a observância do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, alínea “c”, da Constituição Federal) para a exigência de nova condição concessiva do benefício tributário atinente à isenção do IPVA, escorreita a conclusão contida na sentença no sentido de que a exação impugnada nestes autos viola o direito líquido e certo do impetrante apelado.
5. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e desprovidas.